Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, II e § 2a-A, I, E ART. 330, AMBOS DO CP. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90. ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSURGÊNCIA LIMITADA AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DOCUMENTO HÁBIL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONHECIMENTO DA MENORIDADE PELO AGENTE DISPENSADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. NÃO ATENDIMENTO À ORDEM DE PARADA PARA GARANTIR O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A Súmula no 74, do col. Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Nessa linha, a jurisprudência tem firmado o posicionamento de que a comunicação de ocorrência policial, o prontuário civil e o termo de depoimento perante a autoridade, nos quais o menor encontra-se devidamente identificado, constituem documentos hábeis para atestar a sua menoridade. Assim, a prova da menoridade no crime de corrupção de menor não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou documento de registro geral, sendo suficiente a comunicação de ocorrência policial com informação da identidade civil do menor.

2. O crime de corrupção de menor tem natureza formal e, por isso, é desnecessária para a sua configuração a prova da efetiva “corrupção do menor”, bem como é dispensada a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa.

3. No caso, o réu e seu comparsa estavam empreendendo fuga no veículo roubado, tendo a ordem policial de parada, com emissão de sinais sonoros e luminosos, ocorrido logo após a subtração. Nesse contexto, a inobservância do comando configura post factum impunível, pois, o intuito dos criminosos não foi desobedecer a ordem dos policiais, mas, manter a coisa roubada em seu poder e fugir, a fim de evitar a prisão em flagrante.

4. Recurso parcialmente provido.